Tribunal: STF
Processo: AI 593781
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEIRO TEOR DO
   ACÓRDÃO RECORRIDO. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF.
   AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravo de instrumento deve ser instruído
   com as peças obrigatórias e também com as necessárias ao exato
   conhecimento das questões discutidas.
II - A parte agravante
   deixou de juntar a cópia do inteiro teor do acórdão recorrido, o
   que inviabiliza a admissibilidade do recurso.
III - Agravo
   regimental improvido.